Tribunal: TJES
Processo: 0011363-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO (1728) N.º
Nº 0011363-20.2017.8.08.0024
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADOS: AILSON PENHA ANTOLINI, ALTÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS, CARLOS EDUARDO GONÇALVES SUZANO, DUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA, EMANOEL BARBOSA WANDERKOKEN MOSQUEIRA e GILVAN GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECHAÇADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.º 14.230/2021 AOS PROCESSOS PENDENTES. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO APELO.

1) Tese de nulidade por ausência de fundamentação afastada - Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. “In casu”, o Julgador Singular se convenceu da retroatividade da Lei n.º 14.230/2021 e reconheceu a prescrição intercorrente. A fundamentação é clara e suficiente, de maneira que a discordância da parte com a motivação não configura nulidade e sim eventual razão para reforma.

2) Acolhida a não incidência da prescrição intercorrente, por irretroatividade da Lei n.º 14.230/2021 aos processos em curso - À luz da tese vinculante firmada no Tema 1.199 do STF é cabível a aplicação pretérita da Lei nº 14.230/2021 apenas no tocante às condutas culposas, para aferição do elemento volitivo, em princípio, os fatos devem ser regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, nos moldes do princípio do tempus regit actum, com fulcro no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB, de forma que as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, em relação às condutas previstas no art. 11 da LIA.

3) Não cabe aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, ante a ausência integral de pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância.

4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar o édito sentencial, com decisão integrativa, afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito na origem. Remessa necessária conhecida, com a reforma da sentença, nos termos do apelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. CONHECER da remessa necessária e reformar a sentença, nos termos do apelo.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de remessa necessária com apelação voluntária
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 731/746), no qual objetiva o reexame do édito sentencial (fls. 710/712), com decisão integrativa (fls. 728/729), que, em sede de “ação de improbidade administrativa” proposta em face de
AILSON PENHA ANTOLINI, ALTÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS, CARLOS EDUARDO GONÇALVES SUZANO, DUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA, EMANOEL BARBOSA WANDERKOKEN MOSQUEIRA e GILVAN GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA
, reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos da Lei n.º 14.230/2021.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na petição inicial, que a presente demanda tem por base o inquérito civil MPES Gampes n.º 2015.0021.3020-91, instaurado a partir do recebimento do ofício OF/PRVV n.º 552/2015, que encaminhou cópia do inquérito policial (IP) - Divisão de Crimes Funcionais n.º 031/2013, que deu origem à ação penal n.º 0003126-32.2015.8.08.0035. Sustenta que o Inquérito Civil demonstra que em 20/06/2013, aproximadamente às 10h, os réus apelados, Policiais Civis, à época lotados na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETEN), em comunhão de vontades, adentraram nas residências de João Batista da Silva e Rafael Barcellos Soares, localizadas no bairro Zumbi dos Palmares, no Município de Vila Velha/ES, e realizaram buscas sem autorização judicial e em desacordo com a legislação, subtraindo de João uma máquina fotográfica modelo Nikon D90, com duas baterias, um aparelho telefônico modelo Samsung Galaxy SII Lite I9070 e uma folha de cheque no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Destaca que os réus apelados não usavam trajes que os identificassem como Policiais e praticaram atos ilegais, ao argumento de que averiguavam uma denúncia de que os moradores teriam envolvimento com tráfico de drogas e as residências seriam usadas para depósito de armas e munições. Esclarecem que os recorridos se dirigiram aos locais usando três viaturas policiais (viatura PC-1013, placa MTZ8567; viatura PC-1419, placa ODR 1528; e viatura PC-1148, placa ODE 3048) que estavam à disposição da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETEN), entretanto não tinham autorização para as buscas nessas residências, tanto que o Delegado de Polícia Diego Marques Yamashita, naquele momento localizado na DETEN, afirmou que essas operações foram realizadas sem o seu conhecimento e sem a sua anuência. Entende o “Parquet” que houve violação aos princípios que regem a Administração Pública, previstos no art. 11, da LIA, em sua redação original. Salienta, ainda, que transgrediram o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual n.º 3.400/81, que em seu art. 3º e incisos, regula as obrigações e os deveres respectivos, estabelecendo, por exemplo, o dever dos seus integrantes agir de acordo com a lei, exercendo a função com probidade e preservando a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular. Assim, requer a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12, III, da LIA na redação original (fls. 02/10).

O Estado peticionou às fls. 294/295 noticiando que não integrará a lide, dada a atuação efetiva do MP.

Defesa prévia às fls. 333/351, com a pretensão de reconhecimento da prescrição estabelecida no art. 171, I, “a”, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual n.º 3.400/81), de dois anos. Outrossim, assentou que no âmbito criminal houve a absolvição (ação penal n.º 0003126-32.2015.8.08.0035).

Decisão às fls. 440/444 recebendo a petição inicial e determinando a citação dos réus, oportunidade em que rejeitou a prescrição bienal.

Na sequência, houve a apresentação de contestação (fls. 460/485), com a ratificação das teses assentadas na defesa prévia, com o acréscimo de fundamentação acerca da ausência de ato ímprobo.

Após, sobreveio réplica (fls. 510/516).

Em decisão saneadora (fls. 518/521), o Julgador atuante em primeira instância determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que pediram a produção de prova testemunhal (fls. 525 - 527/527V). O MPES, ainda, postulou a expedição de ofício à PCES para a verificação da instauração de PAD sobre os fatos em apuração.

Decisão à fl. 529 deferindo a prova pretendida e designando audiência de instrução e julgamento.

À fl. 540 ocorreu a juntada de ofício do Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo informando que restou considerada prescrita, no âmbito administrativo, a ação dos Policiais Civis réus.

Na petição de fls. 545/546, o MPES propôs a dispensa da oitiva das testemunhas arroladas na exordial, com o aproveitamento da prova testemunhal já produzida na esfera criminal, de forma a ser usada como prova emprestada, por força da pandemia do Covid-19.

Os réus apelados peticionaram às fls. 565/566 não se opondo à substituição dos depoimentos das testemunhas pelos prestados nos autos da ação penal n.º 0003126-32.2015.8.08.0035, onde, inclusive, o MPES, na sua perspectiva, reconheceu a ausência de prova da ilicitude.

O Juiz, na decisão de fl. 568, deferiu o pedido de substituição dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPES pelos prestados no âmbito criminal na AP n.º 0003126-32.2015.8.08.0035. Outrossim, determinou a intimação dos réus para informarem o interesse na oitiva das testemunhas por eles arroladas.

Os réus apelados peticionaram às fls. 575/576 requerendo a substituição da testemunha Hebert Miranda, pelo Delegado de Polícia Dr. Everton Mauro Fernandes, bem como a juntada do depoimento que prestou na ação penal já referida. Ademais, concordou com o aproveitamento da prova oral produzida na ação penal citada, tanto pelo MP quanto pela defesa; e requereu provas complementares, consistente em requisição à 7ª Vara Criminal de Vila Velha de cópia dos depoimentos, alegações finais, sentença e certidão de trânsito em julgado na ação penal n.º 0003126-32.2015.8.08.0035. Pontuou, também, a necessidade de comparecimento das demais testemunhas arroladas pela defesa.

O MP atravessou petição às fls. 581/582V requerendo a oitiva, de forma remota, das testemunhas de defesa, em virtude da pandemia.

O Julgador proferiu decisão à fl. 585 indeferindo o pedido de substituição da testemunha Hebert Miranda, pois, apesar de aposentado, o RH da Polícia Civil informou o endereço correlato; não se tratando de testemunha não localizada. Assim, deisgnou AIJ pela plataforma zoom.

Ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa (fls. 612/612V), as partes ofereceram alegações finais (fls. 615/629V e 659/694).

No despacho de fl. 696, o Julgador intimou o MPES sobre suposta ocorrência de prescrição intercorrente, na dicção da Lei n.º 14.230/2021.

Parecer às fls. 698/708, opinando pelo afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, por considerar que nos processos em curso não há a incidência da Lei n.º 14.230/2021.

Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, com o reconhecimento da prescrição intercorrente. Entendeu o juízo “a quo” pela retroatividade das alterações legislativas promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, em específico o art. 23-A, §8º, aos processos em curso, na medida em que a ação foi ajuizada em 04//05/2017 e se passaram mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs

apelação (fls. 731/746), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação;
(ii)
inaplicabilidade da prescrição intercorrente de modo retroativo (art. 23-A, §8º, da Lei n.º 14.230/2021); e
(iii)
a prescrição intercorrente se daria como sanção por incúria, negligência ou desídia do autor, o que não teria se estabelecido na situação vertente.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, saliento que “[...] a exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX, da CR/88, tem sua razão de ser na imprescindibilidade de o órgão jurisdicional expor os motivos que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensão que lhe foi apresentada, indicando o silogismo utilizado para a formação de seu livre convencimento.
[Desse modo, é o caso de se afastar a] nulidade da decisão por falta de fundamentação se o Magistrado indicou as razões que sustentaram sua decisão
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5002446-78.2021.8.13.0433; Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Décima Sétima Câmara Cível; J 25/10/2023; DJEMG 26/10/2023).

Assento que “[...]
não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.20.067718-5/011, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/10/2023, DJ 27/10/2023).

Nesse contexto, “[...] demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta e contrária aos interesses da parte, não há que se cogitar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.074065-6/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 19/09/2023, DJ 21/09/2023).

“In casu”, o Julgador Singular se convenceu da retroatividade da Lei n.º 14.230/2021 e reconheceu a prescrição intercorrente. A fundamentação é clara e suficiente, de maneira que a discordância da parte com a motivação não configura nulidade e sim eventual razão para reforma.

Ultrapassada essa questão, me direciono à discussão de fundo propriamente dita.

Dessume-se dos autos que esta demanda foi proposta pelo “Parquet”, em 04/05/2017, com vistas à condenação dos apelados pela prática de suposto ato ímprobo, enquadrado no então art. 11, “caput”, da Lei n. 8.429/1992, se considerada sua redação original, bem como art. 3º e incisos, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual n.º 3.400/81), que regula as obrigações e os deveres dos Policiais Civis Estaduais, “in verbis”:

Lei n.º 8.429/1992

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”
(
Redação anterior à alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.230, de 2021
).

Lei n.º 3.400/81

“Art. 3º - O funcionário policial manterá observância dos seguintes preceitos de ética:

I – servir à sociedade como obrigação fundamental;
II – proteger vidas e bens;
III – defender o inocente e fraco contra o engano e a opressão;
IV – preservar a ordem, repelindo a violência;
V – respeitar os direitos e garantias individuais;
VI – jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso;
VII – exercer a função policial com probidade, discrição e moderação, fazendo observar as leis com polidez;
VIII – não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir em suas decisões;
IX – ser inflexível, porém, justo, no trato com delinqüentes;
X – respeitar a dignidade da pessoa humana;
XI – preservar a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
XII – cultuar o aprimoramento técnico-profissional;
XIII – amar a verdade e a responsabilidade, como fundamentos da ética do serviço policial;
XIV – obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
XV – não abandonar o posto em que deva ser substituído sem chegada do substituído;
XVI – respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço policial;
XVII – prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de serviço:
1 – a fim de prevenir, ou prevenir perturbação da ordem pública;
2 – quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial, encaminhando-a à autoridade competente, quando insuficientes as providências de sua alçada”.

Na hipótese em apreço, a materialização do ato dito ímprobo teria ocorrido em 20/06/2013, quando os apelados, Policiais Civis lotados na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETEN), em comunhão de vontades, entraram nas residências de João Batista da Silva e Rafael Barcellos Soares, localizadas no bairro Zumbi dos Palmares em Vila Velha/ES, e ali realizaram buscas sem autorização judicial, subtraindo da moradia de João uma máquina fotográfica modelo NIKON D90, com duas baterias, um aparelho telefônico modelo SAMSUNG Galaxy SIt Lite 19070 e uma folha de cheque no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Pela exordial, os apelados não usavam trajes que os identificassem como Policiais e praticaram atos ilegais, à pretexto de averiguarem uma denúncia de que os moradores teriam envolvimento com tráfico de drogas e aquelas residências seriam usadas como depósito de armas e munições. Ao que consta da peça de ingresso, os recorridos se dirigiram ao local em três viaturas policiais (Viatura PC-1013, placa MTZ 8567; Viatura PC-1419, placa ODR 1528 e Viatura PC-1148, placa ODE 3048), que estavam a disposição da DETEN, não possuindo autorização para as buscas, segundo, inclusive, declaração prestada pelo então Delegado localizado na DETEN.

A demanda seguiu seu regular curso - destacando-se que, nesse ínterim, entrou em vigência a Lei n. 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992 - e, não obstante a tese veiculada pelo Órgão Ministerial, o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição sentenciou o feito, decidindo pela prescrição intercorrente, aplicando retroativamente a Lei n.º 14.230/2021.

Pois bem, em princípio, hei por bem esclarecer que, pelo princípio do “tempus regit actum”, a resolução do caso concreto pressupõe a aplicação das normas que estavam em vigor quando ocorrido o fato, uma vez que os fatos tidos como ímprobos foram praticados
antes
da vigência da Lei n.º 14.230/2021.

Ou seja: o exame, na situação vertente, da configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios norteadores da Administração Pública deve ser realizado de acordo com o que previa, à época, o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
. Corroborando tal entendimento, tem-se a jurisprudência pátria:

[...]
À luz da tese vinculante firmada no Tema 1.199 do STF é cabível a
aplicação pretérita da Lei nº 14.230/2021 apenas no tocante às condutas culposas
, para aferição do elemento volitivo, em princípio, os fatos devem ser regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, nos moldes do princípio do tempus regit actum, com fulcro no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB, de forma que as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, em relação às demais condutas previstas no art. 11 da LIA
[...] (TJMG; Apelação n.º 5001159-04.2019.8.13.0384; Relator: Des. Maurício Soares; Terceira Câmara Cível; Julg. 28/04/2023; DJEMG 05/05/2023).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRELIMINAR DE CONEXÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Rejeitada. Direito intertemporal. Superveniência da Lei nº 14.230/2021 no curso do processo. Atos praticados anteriormente à sua vigência. Aplicação imediata das normas processuais introduzidas. Exegese do art. 14 do código de processo civil.
Irretroatividade das normas materiais. Ratio decidendi do julgamento do representativo de controvérsia do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal que se volta para a inafastabilidade do princípio do tempus regit actum, notadamente em razão da excepcionalidade da retroatividade das Leis.

Retroatividade da Lei Penal benéfica que se justifica no princípio do favor libertatis, inexistente no direito administrativo sancionador.
Interpretação restritiva da possibilidade de retroação da Lei benéfica. Alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 que passaram a exigir a comprovação concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Impossibilidade de deferimento da medida cautelar fundado na urgência presumida. Ausência de comprovação da prática de atos de dilapidação patrimonial aptos a reduzirem a agravante à insolvência. Recurso conhecido e provido (TJAL; Agravo de Instrumento n.º 0801105-79.2022.8.02.0000; Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Terceira Câmara Cível; DJAL 18/04/2023).

Na esteira dos julgados mencionados, ressalto que, o Pretório Excelso, quando do enfrentamento do Tema n.º 1.199 da repercussão geral, assentou que
”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”
,
revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

Nesse ponto, merece registro que, para as hipóteses relacionadas a ato que configura violação dos princípios da Administração Pública (art. 11, LIA), sempre se exigiu a caracterização do dolo do agente.
Confira-se, nesse particular, o entendimento há muito firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS, ESPECIALMENTE O DA LEGALIDADE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO SEM A COMPLETA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE PLANILHA DE PREÇOS. PEDIDO INICIAL QUE SEQUER APONTA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO NEM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE. CAPITULAÇÃO DO FATO EXCLUSIVAMENTE NA REGRA DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. MERA IRREGULARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE QUALQUER INTENÇÃO NO MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PREMISSAS ADOTADAS NO ARESTO. MERO DESATENDIMENTO A UM PRINCÍPIO (NO CASO, O DA LEGALIDADE), SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DO DOLO, MESMO NA SUA ACEPÇÃO DE DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. A orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração do chamado dolo genérico.
[...] (STJ, REsp n.º 1.573.026/SE, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j 8/6/2021, DJe 17/12/2021).

[...]
2. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública,
não se exigindo a presença de dolo específico. 3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. [...] (STJ, REsp n.º 951.389/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 09/06/2010).

Assim, conquanto a Lei n. 14.230/2021 tenha extirpado a possibilidade de configuração de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa (art. 1º, §1º e § 3º, LIA), tal discussão
não
interfere no deslinde do caso em tela,
uma vez que, independente do momento da prática do ato e da legislação a ser aplicada na espécie, a presença do dolo é “conditio sine qua non” para a condenação dos agentes ora apelados.

Faço um adendo para, “obiter dictum”
,
salientar que, comparando-se as disposições legais contidas na Lei n.º 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que enquanto anteriormente a previsão normativa era aberta, cuidando o texto legal por prever apenas um rol exemplificativo de condutas que ensejariam a prática de ato ímprobo por violação aos princípios aos quais se sujeita a Administração Pública, atualmente tem-se taxativa e precisamente delimitados os comportamentos que caracterizam o ato de improbidade nessa seara.

Fecho tal parênteses para, retomando minha linha argumentativa principal,

haja vista a irretroatividade das normas de direito material oriunda da Lei n.º 14.230/2021 no caso concreto, concluir que a conduta supostamente praticada pelos agentes apelados pode, potencialmente, ensejar responsabilização, com arrimo na Lei n.º 8.429/1992, conforme redação anterior à entrada da Lei n. 14.230/2021 em vigor. Ou seja, por todos esses fundamentos, equivocou-se o Julgador Singular ao aplicar de forma retroativa a Lei n.º 14.230/2021 ao presente feito.

Consigno, outrossim, que
as particularidades do caso concreto impedem a aplicação da teoria da causa madura
(art. 1.013, CPC),
na medida em que i) é necessário o cotejo do acervo probatório carreado aos autos e ii) a aplicação da referida teoria no caso em testilha implicaria indevida supressão de instância. Afinal, sendo expressiva a omissão do Magistrado de primeiro grau,
já que, “in casu”, o édito sentencial se ateve a acolher a prescrição intercorrente
, a incidência do art. 1.013, §3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição.
Nesse trilhar, trago à baila remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
O Art 1013, §3°, do CPC deve ser interpretado em consonância com o princípio do duplo grau de jurisdição, como corolário da garantia fundamental constitucionalizada do devido processo legal, uma vez que a mitigação dessa cláusula pétrea no regime de direito democrático somente se justifica nos casos em que, mediante um juízo de ponderação dos princípios constitucionais processuais, revela-se mais compatível com o próprio modelo de concreta e eficaz prestação jurisdicional o imediato julgamento do mérito da demanda, a revelar evidente economia e celeridade processual. Nos casos em que é flagrante a negativa da efetiva prestação jurisdicional pelo juízo de origem, deve, não apenas em caráter pedagógico, mas também como forma de prestigiar a atuação dos juízes de primeiro grau, prevalecer na integralidade o duplo grau de jurisdição, inexistindo, pois, nesses casos, qualquer ofensa ou incompatibilidade com os princípios da celeridade e economia processual. - A ‘teoria da causa madura’ não importa em admitir que órgão colegiado proceda a julgamento, na real verdade, imaturo da causa, pois baseado em indevido ou de fato ausente o exercício jurisdicional de 1º Grau
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 068160008378, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022, DJ 12/04/2022).

[...]
Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
(TJES, Apelação Cível n.º 024130055585, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 18/05/2021, DJ 18/06/2021).

Em suma, “[...] não cabe aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, ante a ausência integral de pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.216234-7/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 731/746)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o édito sentencial
(fls. 710/712), com decisão integrativa (fls. 728/729), afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito na origem.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e reformo a sentença, nos termos do apelo.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo, e levando em consideração tratar-se de demanda em que não há condenação em verba honorária, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/11/2023 às 14:24:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48216901112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR